Tribunal: STF
Processo: RE 69031
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-06
Data de publicação: 1973-04-06

Ementa:
TAXA DE CASTRO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI, MINAS
GERAIS (LEI MUNICIPAL 540, DE 11.5.57). INCIDINDO NAS TRANSFERENCIAS
DE IMÓVEIS A QUALQUER TÍTULO, EM PERCENTUAL SOBRE O PREÇO DE
AVALIAÇÃO, TORNOU-SE ILEGITIMA DESDE A REFORMA TRIBUTARIA NACIONAL
(EC-18/65, CF 1967). RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO